Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-38.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-38.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINETE DUARTE DA SILVA CRUZ - CPF: 026.097.161-84 (APELANTE), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI LTDA - CNPJ: 20.724.485/0001-73 (APELADO), BEATRIZ CINTRA NASCIMENTO - CPF: 058.911.121-32 (ADVOGADO), CARLA LEAL BORTOLI RODRIGUES - CPF: 308.716.008-38 (APELADO), CARLA LEAL BORTOLI RODRIGUES - CPF: 308.716.008-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o
processo se encontra apto a julgamento.

Assim, é válida a
sentença que julga antecipadamente o mérito com base nos documentos apresentados,
máxime se a prova pericial não se faz imprescindível a solução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1008552-38.2020.8.11.0006

Apelante
: Lucinete Duarte da Silva Cruz

Apelados
: Centro de Otorrinologia Bortoli LTDA e Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
de
Lucinete Duarte da Silva Cruz.

Ação:
Ação Declaratória de Inexitência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais, proposta pelo apelante
em face de
Centro de Otorrinologia Bortoli LTDA e Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Sentença:

julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do código de processo
Civil de 2015.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na
forma do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, por ora, permanecer suspensa aludida cobrança das custas processuais, consoante regramento aplicável à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, além da indenização da parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, a ser eventualmente comprovados em liquidação de sentença (artigo 81, § 3o, CPC/2015), mais os honorários advocatícios e todas
as despesas que efetuou, em face da constatada litigância de má-fé.

Apelação
(Id.

185325229): Suscita, em síntese, que o julgamento antecipado da lide incorreu em cerceamento de defesa já que a produção da prova pericial grafotécnica, da prova testemunhal e da inversão do ônus da prova, requeridas pela autora, eram essenciais para demonstrar a existência e a cobrança dos encargos ilegais.

Por isso, não oportunizada a produção das provas requisitadas, requer a cassação da sentença por haver sido proferida mediante “
error in procedendo”.

Ademais, informa que a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente em relação à cobrança de encargos abusivos e ilegais. Desse modo, apenas do que consta dos
autos, não se justifica o julgamento antecipado da lide.

Pugna pelo provimento do recurso
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular
prosseguimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

18525232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Lucinete Duarte da Silva Cruz.

Ação:
Ação Declaratória de Inexitência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais, proposta pelo apelante
em face de
Centro de Otorrinologia Bortoli LTDA e Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Sentença:

julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do código de processo
Civil de 2015.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na
forma do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, por ora, permanecer suspensa aludida cobrança das custas processuais, consoante regramento aplicável à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, além da indenização da parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, a ser eventualmente comprovados em liquidação de sentença (artigo 81, § 3o, CPC/2015), mais os honorários advocatícios e todas
as despesas que efetuou, em face da constatada litigância de má-fé.

A lide objetiva o reconhecimento da cobrança indevida de R$ 1.048,77, referente a consultas não realizadas, de fonoaudiologia e exames com a otorrinologista, cobrada pelas requeridas na fatura do plano de saúde da autora em janeiro de 2020.

Alega a parte autora que compareceu na clínica Carla Leal na data de 28.10.2019 para uma consulta avaliativa; na data de 01.11.2019 para uma consulta com a otorrinolaringologista Carla Leal; e em 04.11.2019 para uma sessão de fonoaudiologia. Após essas datas não compareceu mais a clínica e por isso contestou os valores lançados na mensalidade do plano.

A Clínica requerida, em sua defesa, informou que os valores cobrados indevidamente da autora, referente a serviços por ela não utilizados foram ressarcidos e debitados pela autora em 11.02.2020,
conforme recibo anexado no ID 53591153 e
cártula de cheque acostada no ID 53591151, ou seja, antes do ajuizamento da ação, que se iniciou em 26.11.2020.

A ação foi proposta pela autora com a intenção de reconhecer a inexistência do débito, de ser ressarcida do valor pago em excesso e de ser indenizada pelo dano moral sofrido, no entanto, o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito da demanda, negou os pedidos da autora e a condenou por litigância de má-fé por haver omitido na inicial o ressarcimento dos valores cobrados em excesso pela Clínica Requerida.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença por haver sido proferida de forma antecipada, sem a produção das provas requeridas pela parte autora.

Pois bem.

No caso, a autora demonstrou mediante cópias do extrato do seu plano de saúde, entre outras documentações a cobrança dos atendimentos realizados na clínica requerida (Id. 18353222335 e seguintes).

Por outro lado, a teor do que preceitua o art. 373, II, CPC, a requerida demonstrou fato extintivo do direito da autora ao apresentar cópia do cheque de pagamento e recibo assinado pela parte autora em fevereiro de 2020 (Id 185325172 e 185325173), referente a devolução dos valores cobrados em excesso. Assim, o pedido de repetição do indébito requerido pela autora não se sustenta, já que o ressarcimento dos valores foi concretizado meses antes do ajuizamento da demanda.

Do exame, extrai-se que o julgamento antecipado do mérito e a consequente não realização da prova pericial, não levou ao cerceamento do direito de defesa da autora, já que os fatos estão suficientemente provados pelos documentos anexados aos autos e o objetivo de ressarcimento pleiteado já havia sido realizado antes do ajuizamento da demanda. Essa omissão da autora, com relação a devolução dos valores cobrados em excesso, em verdade, demonstra a falta de interesse de agir quanto ao pedido de ressarcimento, logo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu ter a parte demandada logrado êxito em contrapor as alegações da exordial.

Por oportuno, colaciona-se o trecho da sentença:

“ (...) Verifica-se, portanto, que a autora omitiu deste Juízo a informação de que já havia recebido valores pertinentes ao ressarcimento da pretensão indenizatória buscada neste feito, com o intuito de receber duas vezes o mesmo valor, como bem aponta a requerida.

Na oportunidade da apresentação de réplica à contestação, a autora reconheceu o recebimento do valor mencionado pela parte demandada; contudo, afirmou genericamente que “os valores descontados indevidamente por seus subordinados não foram todos quitados, pugnando pela repetição do indébito”.

Não obstante tenha apresentado essas declarações, a autora não indicou o quantum queefetivamente estaria pendente de restituição pela parte demandada, limitando-se a afirmar que as assinaturas constantes das guias emitidas são falsas e pleiteando a realização de exame grafotécnico.

Além disso, no recibo atinente ao ressarcimento dos valores, não foi pormenorizado a que serviços se referiam, impossibilitando a verificação de eventual pendência, mormente porque a autora reconhece a realização de algumas consultas e exames, cujas cobranças são devidas.

Volvendo os olhos ao feito, sob o aspecto meritório, verifico que a parte demandada logrou êxito em contrapor as alegações constantes da exordial, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 355, II, do CPC/15.

Em face do conjunto probatório deste feito, verifico que inexistem nos autos elementos que motivem esta magistrada a conferir razão à parte autora, pois os documentos e as provas produzidas nos autos comprovam o estorno dos valores cobrados indevidamente, referentes a serviços/exames médicos não utilizados pela autora. Assim, a demandante, evidentemente, alterou a verdade dos fatos nesta actio quando omitiu deste Juízo referida informação.(...)”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art. 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO (TRESPASSE) – Sentença de parcial procedência – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal
(art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) – MÉRITO – PROVAS ( CPC, art. 373, I e II)– Provas indicando que houve culpa concorrente pelo descumprimento do contrato e pela rescisão – Inaplicabilidade da multa contratual – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração ( CPC, art. 85, § 11)– Apelo principal improvido – Recurso adesivo desprovido. Dispositivo: negaram provimento aos recursos, majorando-se a verba honorária, com observação. (TJ-SP - AC: 10053950920218260005 SP 1005395-09.2021.8.26.0005, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/03/2023)

Dessa forma, verifica-se a inocorrência de cerceamento de defesa no caso, já que produção da prova pericial e testemunhal requerida pela autora não se faz imprescindível ao deslinde do feito.

Posto isso,
nega-se provimento o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023